Tribunal: TJMT
Processo: 1005949-86.2020.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005949-86.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GRACIELE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 057.327.631-55 (RECORRENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005949-86.2020.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A

Recorrida(s):

Graciele Alexandre dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EXCESSIVAS. RECLAMAÇÃO NO PROCON. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPSSA O LIMITE DO MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A cobrança de dívida através de ligações e mensagens não é ilegal, entretanto quando a empresa passa a cobrar desproporcionalmente o consumidor, incorre em falha na prestação do serviço e no dever de indenizar.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

JULGAR procedente os pedidos da exordial para confirmar a liminar proferida;

CONDENAR o requerido a pagar a título de danos morais à autora o valor de R$
5.000,00
(cinco mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”

Pretende o Requerido, ora Requerente a reforma da sentença, sob o fundamento de que a cobrança indevida não gera o dever de indenizar. Assim, pugna pela exclusão da condenação a título de dano moral ou sua redução.

A autora se insurge quanto as ligações e mensagens excessivas realizadas no ano de 2019 referente a dívida já quitada no ano de 2017.

Pois bem.

Em análise das provas produzidas, tenho que o boleto quitado no ano de 2017, valor de R$ 328,07, refere-se ao mesmo contrato do boleto de cobrança do ano de 2019, valor de R$ 570,00, havendo divergência dos valores, diante da atualização monetária da dívida.

Outrossim, a Requerida apenas informa não se tratar da mesma dívida, mas não traz aos autos qualquer documento que comprovasse a validade do débito, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Quanto a cobrança excessiva em si, tenho que a Requerente trouxe aos autos prova satisfatória da sua ocorrência, visto que só de ligações recebidas foram juntadas 22 páginas, além das cobranças realizadas pelo aplicativo whastapp e por mensagens, bem como áudios do seu genitor informando das cobranças, além da reclamação administrativa realizada no PROCON.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados ao reclamante em razão dos fatos noticiados na inicial, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO, POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PELA RÉ.
EXCESSO DE LIGAÇÕES REALIZADAS COTIDIANAMENTE, EM HORÁRIOS INAPROPRIADOS
.
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO
.
COBRANÇA ABUSIVA
.
PARTE AUTORA EXPOSTA A SITUAÇÃO CONSTANGEDORA E VEXATÓRIA
.
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO DIREITO REGULAR DE COBRANÇA E O MERO DISSABOR COTIDIANO
. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71008328007, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia DippDreher, Julgado em: 27-02-2019) (destaquei).

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de ter sido considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, e
nego-lhe provimento
. Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021